Tribunal: TJDFT
Processo: 0705182-91.2023.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONSUNÇÃO ENTRE O CRIME DE AMEAÇA E A CONTRAVENÇÃO DE VIAS DE FATO. IMPOSSÍVEL. REPARAÇÃO POR DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. É sabido que, em crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância, porque normalmente os delitos são cometidos longe de testemunhas oculares, aproveitando-se o agente do vínculo que mantém com a vítima e de sua vulnerabilidade.

2. A partir da análise de todos os elementos obtidos no curso da instrução, verifica-se que a prova produzida, sob o crivo do contraditório, é segura e conclusiva no sentido de confirmar a responsabilidade criminal do acusado pela prática dos crimes de ameaça, descumprimento de medida protetiva e da contravenção penal de vias de fato, estando o depoimento da vítima em Juízo convergente com as demais provas.

3. Ainda que houvesse anuência da vítima, para que o réu a visitasse, a consumação do delito era inevitável, haja vista a vigência de ordem judicial proibindo a aproximação do réu da vítima. 3.1. O crime de descumprimento de medida protetiva é de natureza formal, logo consuma-se quando o réu deixa de cumprir a medida judicial imposta.

4. Mesmo que os delitos tenham sido praticados dentro de um só contexto fático, se demonstrado que o réu agiu com desígnios autônomos, ao praticar cada infração penal - ameaça e a contravenção penal de vias de fato, não constituindo a ameaça, meio necessário, etapa de preparação ou execução da infração penal de vias de fato, não se aplica o princípio da consunção.

5. Se o valor da indenização por danos morais arbitrados na origem se mostra desproporcional, ele deve ser reduzido conforme jurisprudência deste colegiado, tendo em vista que deve servir como reparação mínima na seara criminal, ficando facultado ao ofendido, se lhe interessar, se valer de ação de indenização na esfera cível.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido